Tribunal: TJES
Processo: 5000487-25.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-25.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: MANIA DE QUEIJO ALIMENTOS E DERIVADOS LIMITADA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000487-25.2022.8.08.0062

RECORRENTE: CIELO S.A.

RECORRIDA: MANIA DE QUEIJO ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO COMERCIAL. REPASSE DOS VALORES NÃO EFETUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5364595).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5364591), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5364584), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Com essas considerações, JULGO PARClALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) CONDENAR CIELO S.A. ao ressarcimento de R$ 1.078,80 (mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) em favor de MANIA DE QUEIJOS E DERIVADOS LTDA. Sobre o valor incidirá correção monetária pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do pagamento até a data da citação, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já incluí correção monetária e juros m oratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. ii) CONDENAR CIELO S.A. ao pagamento de R$ 3.652,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) em favor de MANIA DE QUEIJOS E DERlVADOS LTDA. Sobre o valor incidirá correção monetária pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do ajuizamento da ação até a data da citação, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já incluí correção monetária e Juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. iii) CONDENAR CIELO S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos m orais, em favor de MANIA DE QUEIJOS E DERIVADOS LTDA. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data da citação até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já incluí correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCEDO à autora o benefício da A.J.G. para finss recursais.’’.

Trata-se de ação ressarcitória de danos com pedido de danos morais, com pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que, em maio de 2020, comprou uma máquina de cartão da recorrente/requerida, contudo não recebeu os valores das vendas efetuadas.

A Recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ter agido em exercício regular de direito bem como a inexistência de danos morais.

A priori, a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, pois, a contratação do serviço de máquina de cartão tem por objetivo potencializar seu negócio lucrativo (insumo de atividade econômica), o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/5/2005, p. 227)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática e cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos para incrementar da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, circunstância que afasta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.390.108/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 22/8/2017)

No caso em tela, restou comprovado que a parte autora adquiriu máquina de cartão em maio de 2020, tendo realizado vendas em sua microempresa com a referida máquina, contudo, a Recorrente não repassou os valores das vendas. Nessa diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que os dados cadastrais da autora estariam incorretos, pois a recorrida comprovou que entrou em contato com a recorrente várias vezes com o intuito de resolver o problema administrativamente (Ids 5364510 e 5364511), no entanto, sem êxito, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à recorrida que excede o mero aborrecimento, na medida que a ausência de repasse dos valores das vendas realizadas com a máquina de cartão caracteriza enriquecimento sem causa. Destaque-se que a conduta iniciou na pandemia, período no qual várias empresas passaram por dificuldades financeiras e a recorrida é microempresa. A conduta lesionou a dignidade da requerente, até porque se esta não buscasse a justiça certamente não teria recebido os valores, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado
pela
ré.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)